Tribunal: TJES
Processo: 0020144-09.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020144-09.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR CORDEIRO

APELADO: KOVR SEGURADORA S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
ADMINISTRATIVO
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
– APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
PASSAGEIRO DE TRANSPORTE COLETIVO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – TESE NÃO OPONÍVEL AO USUÁRIO – DEVER INDENIZATÓRIO RECONHECIDO – PENSIONAMENTO MENSAL – NÃO ACOLHIMENTO – INCAPACIDADE FUNCIONAL NÃO CONFIGURADA – DANOS EMERGENTES – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – COMPENSAÇÃO DEVIDA – DANOS ESTÉTICOS – CARACTERIZAÇÃO – REPARAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

P
reliminar de ausência de dialeticidade
:

1.
Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar as razões do inconformismo do apelante com a r. sentença de improcedência prolatada em primeiro grau, haja vista a argumentação expressa quanto à impossibilidade de exclusão da responsabilidade da transportadora pela culpa exclusiva de terceiro. O recorrente, sustenta, ainda, que possui direito à compensação por danos morais e estéticos, além de pensionamento mensal em razão da perda funcional decorrente do sinistro.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1
.
A sentença de improcedência dos pedidos autorais foi prolatada sob o fundamento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, tese, contudo, que não é aplicável nas situações em que há relação de transporte, conforme expressamente previsto pelo artigo 735, do Código Civil e também pela Súmula nº 187, do Supremo Tribunal Federal.

2.
Embora graves, as lesões oriundas do sinistro não resultaram na incapacidade funcional do requerente, conforme conclusão alcançada pelo profissional responsável pela realização da perícia médica determinada pelo Juízo, o que afasta a pretensão autoral de ser indenizado por meio de pensão mensal.

3.
Os danos emergentes na monta de R$135,86 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) encontram-se comprovados, referindo-se a gastos com medicamentos e insumos médicos necessários ao tratamento dos ferimentos após a alta médica, sendo devido o ressarcimento.

4.
A necessidade de intervenção cirúrgica aliada à gravidade do sinistro, denota sofrimento que ultrapassa o conceito de mero dessabor cotidiano, mormente em razão do caráter permanente das sequelas físicas ostentadas pelo requerente, o que enseja compensação por danos morais.

5.
O comprometimento estético do membro esquerdo do requerente resta evidenciado nos autos, justificando fixação de compensação autônoma por danos estéticos.

6.
Acerca da quantificação dos danos morais e estéticos configurados no caso concreto, reputo razoável e proporcional o valor indenizatório de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada espécie de dano, principalmente diante do tempo necessário à convalescença do autor e às deformidades estéticas decorrentes do acidente.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a recorrida
NOVA TRANSPORTES LTDA.
arguiu que o recurso de apelação interposto pelo autor carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar as razões do inconformismo do apelante com a r. sentença de improcedência prolatada em primeiro grau, haja vista a argumentação expressa quanto à impossibilidade de exclusão da responsabilidade da transportadora pela culpa exclusiva de terceiro. O recorrente, sustenta, ainda, que possui direito à compensação por danos morais e estéticos, além de pensionamento mensal em razão da perda funcional decorrente do sinistro.

Desse modo, não há que se falar em falta de impugnação aos fundamentos da r. sentença
a quo
.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado,
GILMAR CORDEIRO
interpôs recurso de apelação diante da r. sentença de fls. 565/569, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, nos autos da ação indenizatória que move em desfavor da
NOVA TRANSPORTES
LTDA.
e da
KOVR SEGURADORA
S/A
, esta na condição de litisdenunciada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante, apresentou razões às fls. 585/602, alegando, em síntese, que
(i)
a sentença é nula, pois a tese da culpa exclusiva de terceiro sequer foi alegada pelas requeridas em sede de defesa;
(ii)
a responsabilidade do transportador não é elidida por culpa de terceiro, conforme Súmula 187, do STF;
(iii)
“provada nos autos a dinâmica do acidente, perfazendo a condição de passageiro da vítima o nexo de causalidade e a ausência de prestação de socorro pela ré, assim como, segundo laudo pericial médico comprovando que houve redução da capacidade laborai do autor em 25%, merece reforma a sentença atacada para que seja a concessionária do serviço público (transporte urbano de passageiros) condenada a reparação dos danos causados ao apelante nos termos requeridos na inicial” (fl. 596);
(iv)
“faz jus ao pagamento da verba indenizatória a título de lucro cessante, no importe de sua remuneração até o fim da convalescença cujo marco deve ser a alta médica do INSS” (fl. 598);
(v)
“como o recorrente teve sua capacidade laborativa afetada, indubitavelmente reflete em dano material futuro – pensão mensal, em razão do novel estado de inaptidão” (fl. 598); e que
(vi)
as requeridas devem ser condenadas ao pagamento de compensação por danos morais e estéticos em razão dos danos sofridos pelo recorrente.

Na instância originária,
GILMAR CORDEIRO
ajuizou ação indenizatória em razão de acidente de trânsito ocorrido em 27/06/2013.

Segundo consta dos autos, o autor deslocava-se em ônibus de transporte coletivo de passageiros operado pela requerida
NOVA TRANSPORTES LTDA.
sentado junto à janela, ocasião em que houve uma colisão com outro ônibus também em trânsito, situação narrada no Boletim de Acidente de Trânsito de fl. 46/56, nos seguintes moldes:

Conforme averiguações feitas no local do acidente, declarações dos condutores e testemunhas, bem como vestígios dos danos causados nos veículos; verificou-se que, o veículo V01, M.Benz/Induscar, placa MQK 5965, ao cruzar a rodovia para acessar a via lateral; colidiu sua lateral central esquerda, na lateral dianteira direita do veículo V02-M.Benz/Polo, placa MTB 8312/ES, que também cruzava a rodovia.

Em razão do sinistro, o autor sofreu ferimentos graves em seu antebraço esquerdo. Após prestados os primeiros socorros pela equipe do SAMU (fl. 58), o requerente permaneceu internado por 15 (quinze) dias no Hospital São Lucas. Foi necessária a realização de cirurgia e enxerto de pele para tratamento das lesões, conforme prontuário de fls. 54/70.

Quando do acidente, o requerente laborava com padeiro na empresa MM Panificações Ltda., com percepção de salário na ordem de R$1.160,00 (mil cento e sessenta reais), de acordo com a Comunicação de Acidente de Trabalho de fl. 88.

Encerrada a instrução processual, foi prolatada sentença de improcedência dos pedidos autorais, sob o fundamento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, tese, contudo, que não é aplicável nas situações em que há relação de transporte, conforme expressamente previsto pelo artigo 735, do Código Civil
2
e também pela Súmula nº 187, do Supremo Tribunal Federal, abaixo transcrita:

Súmula nº 187: A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

Incontroversa a ocorrência o sinistro, resta tão somente a apreciação sobre os danos sofridos pelo autor para arbitramento de indenização compatível e suficiente à sua reparação, impondo-se a responsabilização das demandadas.

No tocante à pensão requerida a título de lucros cessantes em razão das lesões decorrentes do sinistro em questão, as provas coligidas aos autos não autorizam a sua concessão.

Segundo leciona Cavalieri Filho, os lucros cessantes se traduzem na
perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado
3
.

No caso em voga, embora graves, as lesões oriundas do sinistro não resultaram na incapacidade funcional do requerente, conforme conclusão alcançada pelo profissional responsável pela realização da perícia médica determinada pelo Juízo (fls. 436/466),
in verbis
:

No que pese a gravidade inicial da lesão, esta não deixou sequelas, com exceção de discreta limitação da extensão forçada do 5º dedo (grau leve), sem comprometimento da função da mão esquerda.

[...]

A incapacidade do Autor foi temporária enquanto em tratamento. Assim que recebeu alta da previdência, retornou as suas funções habituais de padeiro.

Desse modo, não há amparo para fixação de pensão em favor do requerente, que permanece apto para o desempenho laboral.

Os danos emergentes na monta de R$135,86 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), contudo, encontram-se comprovados à fl. 84, referindo-se a gastos com medicamentos e insumos médicos necessários ao tratamento dos ferimentos após a alta médica.

Sob outro aspecto, considero que o autor deve ser indenizado tanto pelos danos morais quanto em decorrência dos danos estéticos.

Segundo constatado pelo perito nomeado pelo juízo, após o tratamento cirúrgico, o autor apresentou “cicatriz elíptica do antebraço esquerdo de cerca de 22 centímetros em seu maior comprimento por 5 centímetros de largura” bem como “cicatriz retangular no braço esquerdo (zona doadora de enxerto dermo epidérmico de cerca de 13 centímetros em sem maior comprimento por 7 centímetros de largura”.

Tal circunstância, aliada à gravidade do sinistro, denota sofrimento que ultrapassa o conceito de mero dessabor cotidiano, mormente em razão do caráter permanente das sequelas físicas ostentadas pelo requerente.

O comprometimento estético do membro esquerdo do requerente é corroborado pelas fotografias acostadas às fls. 456/461, justificando fixação de compensação autônoma em relação aos danos morais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE MOTO E CARRO. COLISÃO PROVOCADA PELO AUTOMÓVEL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. FIXAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS. QUANTUM. MANUTENÇÃO. O conjunto probatório é robusto ao demonstrar as lesões sofridas pelo apelante. TCE e fratura do ísquio esquerdo, ficando temporariamente incapacitado para as ocupações habituais, razão pela qual é de se reconhecer a ocorrência de efetivos danos morais, decorrentes da ofensa à sua integridade física. Quanto à valoração dos danos estéticos, apesar dos hematomas de face nos dias que sucederam o infausto, não há a menor prova de que, após a recuperação, haja prevalecido uma piora nos padrões de antes do acidente, nada havendo a ser acrescido ao montante já definido pelo Juízo a quo, que bem valorou o dano estético com base na extensa cicatriz na perna, esta sim definitiva. (TJMG; APCV 5005611-22.2022.8.13.0394; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 17/09/2024; DJEMG 18/09/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. EXTENSÃO DO DANO E CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES. QUANTUM MAJORADO. DANO ESTÉTICO. CICATRIZ APARENTE. QUANTUM MANTIDO. CONTRATO DE SEGURO COM PREVISÃO DE EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA AFASTADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. 1. O acidente de trânsito que vitimou a apelante causou-lhe transtornos morais, pois estava na 12ª semana de gestação e foi submetida a procedimento cirúrgico e tratamento com fisioterapia, o que acarreta incontestável situação de angústia e reflexo na vida pessoal e familiar. Desta forma, considerando a extensão do dano e capacidade econômica das partes, o dano extrapatrimonial deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante suficiente para restabelecer a ordem jurídica violada. 2. Em razão do acidente a autora ficou com uma cicatriz duradoura no ombro, decorrente de cirurgia, configurando dano estético indenizável, não sendo absorvido pelo dano moral, cujas razões são de natureza a violar direitos da personalidade. Valor da reparação arbitrado de forma equitativa, considerando o caso concreto. 3. Ainda que o contrato de seguro não possua cobertura para a indenização por dano estético, o STJ conta com jurisprudência no sentido de que a exclusão da referida cobertura somente ocorre quando expressamente prevista na apólice. Nos casos em que há cobertura por danos corporais, caso dos autos, estes somente não abrangem aqueles considerados como materiais ou morais, mas incluem eventual condenação a dano estético, salvo no caso de previsão expressa nesse sentido. (TJMS; AC 0813930-07.2021.8.12.0002; Dourados; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 02/08/2024; Pág. 142)

Por fim, acerca da quantificação dos danos morais e estéticos configurados no caso concreto, reputo razoável e proporcional o valor indenizatório de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada espécie de dano, principalmente diante do tempo necessário à convalescença do autor e às deformidades estéticas decorrentes do acidente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e danos estéticos também no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362, do STJ) e juros de mora desde a citação (artigo 405, do CC/2002), visto que trata-se de responsabilidade civil contratual, bem como de danos materiais no valor de R$135,86 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do desembolso.

Por conseguinte, em uma análise qualitativa e quantitativa dos pedidos formulados, considerando que a parte autora decaiu tão somente do pedido de compensação por lucros cessantes, condeno as requeridas ao pagamento ao equivalente a dois terços das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, ficando o restante a cargo da parte autora, ressalvado que esta litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

3
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2010, 9ª ed. pág. 75.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e danos estéticos também no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362, do STJ) e juros de mora desde a citação (artigo 405, do CC/2002), bem como de danos materiais no valor de R$135,86 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do desembolso.

Outrossim, considerando que a parte autora decaiu apenas quanto ao pedido de compensação por lucros cessantes, condenar as requeridas ao pagamento ao equivalente a dois terços das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando o restante a cargo da parte autora, ressalvado que esta litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.